Tribunal: TJMT
Processo: 0003283-31.2015.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003283-31.2015.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto Qualificado, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), LUIS CARLOS RAMON RODRIGUES SOBRINHO - CPF: 052.731.551-69 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NOVA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – SUPERVENIÊNCIA - UNIFICAÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DE REGIME REJEIÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DE NOVO REGIME DE CUMPRIMENTO –
PROCEDÊNCIA – ART. 111, § ÚN. DA LEP E ART. 75,

§2º, DO CP –
AGRAVO PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Em consonância com o art. 111, § ún., da Lei de Execuções Penais (Lei nº7.210/84) e art. 75,

§ 2º, do CP, sobrevindo nova sentença condenatória durante o cumprimento da pena, impõe-se unificar as sanções aplicadas, a fim de se determinar o regime de cumprimento da reprimenda. Precedentes STJ e TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Luis Carlos Ramon Rodrigues Sobrinho,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT., no bojo do Processo Executivo de Pena nº. 0003283-31.2015.8.11.0064, pela qual foi
indeferido
o pedido de unificação das penas impostas nos processos-crime 0000397-25.2016.8.11.0064 e 0000919-13.2013.8.11.0014.

Inconformado, o Agravante requereu a
unificação das penas
impostas, a fim de que possa ser beneficiado com a
progressão de regime
(Id. 44451483).

Em contrarrazões, o Agravado opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 44451487)
.

O magistrado
a quo

manteve o édito
judicial

pelos seus próprios fundamentos em sede de juízo de retratação.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
deste agravo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 45433974):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO – CÁLCULO DAS PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO. Pleito para
unificação das penas
– Acolhimento. Ante o cometimento de novo delito no curso da execução,
necessária a unificação
das penas, para fins de
determinação do regime de cumprimento
. Nova reprimenda fixa regime fechado, porém,
a unificação aponta possibilidade de regime semiaberto
- Verificação.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020